Tribunal: TJSP
Processo: 1503907-26.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Lesão corporal leve e crime previsto no Estatuto do Idoso (art. 99), por diversas vezes, em continuidade delitiva, tudo em concurso material. Sentença condenatória. Insurgência ministerial quanto à dosimetria penal e regime inicial. Penas-base majorada em 1⁄2, ante as circunstâncias do delito. Pleito requerendo o recrudescimento das basilares em patamar maior. Inviabilidade.

Ementa:
Apelação. Lesão corporal leve e crime previsto no Estatuto do Idoso (art. 99), por diversas vezes, em continuidade delitiva, tudo em concurso material. Sentença condenatória. Insurgência ministerial quanto à dosimetria penal e regime inicial. Penas-base majorada em 1⁄2, ante as circunstâncias do delito. Pleito requerendo o recrudescimento das basilares em patamar maior. Inviabilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que já foram consideradas pelo juízo a quo ao fixar as básicas na fração de 1⁄2 acima do mínimo legal. Reprimendas devidamente majoradas em razão da agravante prevista no art. 61, II, g, do CP e, quanto ao crime de lesão corporal, também pela agravante do art. 61, II, h, do CP. Aumento em 1/3 em razão da continuidade delitiva, haja vista terem as agressões ocorrido durante quatro meses. Penas somadas, ante o concurso material, totalizando 1 ano, 1 mês e 28 dias de detenção. Declaração da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal de rigor. Decurso de lapso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia (7/12/2018) e a publicação da sentença (4/3/2024). Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, V, do CP. Provido, reconhecendo a prescrição de ofício.